Tribunal: TJPA
Processo: 0003148-12.2016.8.14.0125
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
EMENTA:APELA??O PENAL ? ARTIGO 213, c/c ARTIGO 14, II, E ARTIGO 157, ?2?, I, DO C?DIGO PENAL E ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CP ? SENTEN?A CONDENAT?RIA ? PENA DE 14 ANOS DE RECLUS?O E PAGAMENTO DE 105 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME FECHADO ? REQUER O APELANTE A SUA ABSOLVI??O DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO ? Inocorr?ncia. A materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo, disposto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, resta comprovado atrav?s do Auto de apresenta??o e apreens?o, juntado as fls. 08 do apenso II, onde consta que foi encontrado em poder do apelante: ?uma arma de fogo tipo pistola rev?lver calibre 32, cabo de madeira, marca e numera??o n?o identificadas, municiada com 04 cartuchos intactos calibre 32 CBC, um canivete e um celular. A autoria, de igual forma, atrav?s dos depoimentos testemunhais dos policiais militares, em ju?zo, sob o crivo do contradit?rio e ampla defesa, quando narraram de maneira un?ssona, que no momento da abordagem, Leonardo estava portando uma arma de fogo, podendo ser perfeitamente utilizada para a sua condena??o, em raz?o destas serem dotadas de f?-p?blica, j? que estes estavam no exerc?cio de suas fun??es p?blicas no momento da dilig?ncia. DECLASSIFICA??O DO CRIME DE TENTATIVA DE ESTUPRO PARA A CONTRAVEN??O PENA DE IMPORTUNA??O OFENSIVA AO PUDOR ? Impossibilidade. Verifica-se do depoimento da v?tima, em ju?zo, sob o crivo do contradit?rio e ampla defesa, que o apelante tentou lhe abusar sexualmente, tendo inclusive tentado retirar suas vestes, utilizando de intensa viol?ncia. ? sabido que nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da v?tima ? revestida de grande valor probat?rio, j? que delitos dessa natureza, geralmente ocorrem quando n?o h? ningu?m por perto, sem sequer deixar vest?gios. FIXA??O DA PENA BASE NO M?NIMO LEGAL, EM RELA??O AO ROUBO E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE ? Improced?ncia. O magistrado fixou-a em 06 anos de reclus?o, por valorar negativamente tr?s circunst?ncias judiciais previstas no artigo 59, do CP, restando em conson?ncia com a S?mula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunst?ncia judicial desfavor?vel, para justificar a aplica??o da pena base acima do m?nimo legal. A defesa do apelante equivocadamente requereu o reconhecimento da atenuante da confiss?o espont?nea, uma vez que j? reconhecida e aplicada pelo magistrado, o qual reduziu a reprimenda em 1/6, perfazendo nessa fase, o quantum de 05 anos e 50 dias multa. EXCLUS?O DE OF?CIO DA MAJORANTE DA ARMA ? H?, por?m, que ser modificada a terceira fase da dosimetria da pena, uma vez que de of?cio, deve ser exclu?da a qualificadora do emprego de arma, n?o por falta de comprova??o, mas porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca e como o apelante para consumar o crime se utilizou de um canivete e por ser mais ben?fica ao apelante, deve retroagir para exclu?-la. Assim, como n?o h? outras causas de aumento de pena em rela??o ao crime de roubo, deve-se tornar definitiva a reprimenda aplicada na segunda fase, ou seja, de 05 cinco anos de reclus?o e pagamento de 50 dias multa. Mantenho, ainda, o concurso material, aplicado na senten?a condenat?ria, disposto no artigo 69, do CP, que somam-se as tr?s penas, ou seja, 05 cinco anos e 04 meses de reclus?o pelo estupro, 05 anos e 50 dias multa pelo roubo e 02 anos e 40 dias multa, pelo porte ilegal de arma, totalizando 12 anos, 04 meses e 90 dias multa, a ser cumprida em regime fechado. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO, nas raz?es recursais, mas de of?cio, exclus?o do emprego de arma, reduzindo a pena aplicada na senten?a condenat?ria.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
APELAÇÃO PENAL Nº: 0003148-12.2016.8.14.0125
APELANTE: LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 213, c/c ARTIGO 14, II, E ARTIGO 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 14 ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 105 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME FECHADO -

REQUER O APELANTE A SUA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - Inocorrência.
A materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo, disposto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, resta comprovado através do Auto de apresentação e apreensão, juntado as fls. 08 do apenso II, onde consta que foi encontrado em poder do apelante: ¿uma arma de fogo tipo pistola revólver calibre 32, cabo de madeira, marca e numeração não identificadas, municiada com 04 cartuchos intactos calibre 32 CBC, um canivete e um celular. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais dos policiais militares, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, quando narraram de maneira uníssona, que no momento da abordagem, Leonardo estava portando uma arma de fogo, podendo ser perfeitamente utilizada para a sua condenação, em razão destas serem dotadas de fé-pública, já que estes estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência.
DECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE ESTUPRO PARA A CONTRAVENÇÃO PENA DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR - Impossibilidade.
Verifica-se do depoimento da vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que o apelante tentou lhe abusar sexualmente, tendo inclusive tentado retirar suas vestes, utilizando de intensa violência. É sabido que nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é revestida de grande valor probatório, já que delitos dessa natureza, geralmente ocorrem quando não há ninguém por perto, sem sequer deixar vestígios.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, EM RELAÇÃO AO ROUBO E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE - Improcedência.
O magistrado fixou-a em 06 anos de reclusão, por valorar negativamente três circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal. A defesa do apelante equivocadamente requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que já reconhecida e aplicada pelo magistrado, o qual reduziu a reprimenda em 1/6, perfazendo nessa fase, o
quantum
de 05 anos e 50 dias multa.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA MAJORANTE DA ARMA -
Há, porém, que ser modificada a terceira fase da dosimetria da pena, uma vez que de ofício, deve ser excluída a qualificadora do emprego de arma, não por falta de comprovação, mas porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca e como o apelante para consumar o crime se utilizou de um canivete e por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la. Assim, como não há outras causas de aumento de pena em relação ao crime de roubo, deve-se tornar definitiva a reprimenda aplicada na segunda fase, ou seja, de 05 cinco anos de reclusão e pagamento de 50 dias multa. Mantenho, ainda, o concurso material, aplicado na sentença condenatória, disposto no artigo 69, do CP, que somam-se as três penas, ou seja, 05 cinco anos e 04 meses de reclusão pelo estupro, 05 anos e 50 dias multa pelo roubo e 02 anos e 40 dias multa, pelo porte ilegal de arma, totalizando 12 anos, 04 meses e 90 dias multa, a ser cumprida em regime fechado.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO, nas razões recursais, mas de ofício, exclusão do emprego de arma, reduzindo a pena aplicada na sentença condenatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, porém de ofício excluir a causa de aumento referente ao emprego de arma, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 15 de março de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
APELAÇÃO PENAL Nº: 0003148-12.2016.8.14.0125
APELANTE: LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia.

Consta da denúncia que no dia 03 de maio de 2016, o ora denunciado Leonardo Ribeiro de Souza, tentou mediante violência, ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso, contra a vítima Adabia dos Santos Pereira, de apenas 16 anos de idade, assim como subtraiu seu aparelho celular e ainda, que no dia 06 de maio do mesmo ano, estava de porte de arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Leonardo Ribeiro de Souza, nas sanções punitivas dos artigos 213, c/c artigo 14, II, e 157, §2º, I ambos do Código Penal e artigo 14, da Lei 10.826/2003, em concurso formal, disposto no artigo 69, do CP, lhe fixando a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e pagamento de 105 (cento e cinco) dias multa, no regime fechado.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, pugnando pela sua absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo, já que a arma não foi apresentada. Requer a desclassificação do delito de tentativa de estupro, para a contravenção de importunação ofensiva ao pudor, disposto no artigo 61, da LCP. E aplicação da pena em relação ao crime de roubo no mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, que seja negado provimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, pugnando pela sua absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo, já que a arma não foi apresentada. Requer a desclassificação do delito de tentativa de estupro, para a contravenção de importunação ofensiva ao pudor, disposto no artigo 61, da LCP. E aplicação da pena em relação ao crime de roubo no mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo, disposto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, resta comprovado através do Auto de apresentação e apreensão, juntado as fls. 08 do apenso II, onde consta que foi encontrado em poder do apelante: ¿uma arma de fogo tipo pistola revólver calibre 32, cabo de madeira, marca e numeração não identificadas, municiada com 04 cartuchos intactos calibre 32 CBC, um canivete e um celular.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais dos policiais militares, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, quando narraram de maneira uníssona, que no momento da abordagem, Leonardo estava portando uma arma de fogo, podendo ser perfeitamente utilizada para a sua condenação, em razão destas serem dotadas de fé-pública, já que estes estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência. Colaciono julgado nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO -
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA INTACTA A PENA FIXADA AO APELANTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Não há o que se falar em absolvição do apelante. Tanto a autoria quanto a materialidade do delito, restam evidenciadas nos autos pela narrativa em Juízo dos policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrente, os quais de maneira uníssona afirmaram que durante a condução do apelante este ofereceu a arma e o dinheiro apreendidos para que os militares o liberassem. Ressalta-se, por oportuno, que a versão dos policiais militares pode ser perfeitamente utilizada para a condenação do recorrente, em razão destas serem uníssonas entre si e dotadas de fé-pública, já que estes estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, devendo ainda ser ressaltado que o Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 16, corrobora a narrativa dos policiais em Juízo. Por fim, cumpre salientar que o crime de corrupção ativa é formal, e sua consumação ocorre com a mera oferta ou promessa da vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, fato este que restou devidamente comprovado nos autos. 2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Omissis...
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.
Omissis....
(2020.02568816-66, 215.585, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Dessa forma, não há como absolver o apelante do crime de porte de arma de fogo, disposto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, já que comprovados autoria e materialidade delitivas.

Requer a desclassificação do delito de tentativa de estupro, para a contravenção de importunação ofensiva ao pudor, disposto no artigo 61, da LCP, porém, não há como desclassificar a conduta disposta do artigo 213, do CP, visto que o artigo 61 da LCP, estabelece, que:
¿Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor¿,
porém, o que ficou comprovado pelo conjunto probatório, é que a conduta do apelante restou tipificada pelo artigo 213, do CP:
¿Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.¿.

Verifica-se do depoimento da vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que o apelante tentou lhe abusar sexualmente, tendo inclusive tentado retirar suas vestes, utilizando de intensa violência.

É sabido que nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é revestida de grande valor probatório, já que delitos dessa natureza, geralmente ocorrem quando não há ninguém por perto, sem sequer deixar vestígios.
APELAÇÃO CRIMINAL - Estupro de vulnerável - Menor de 12 anos de idade na data do fato - Os firmes e coerentes depoimentos da vítima, aliados aos relatos das testemunhas comprovam o delito -
Relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas -
A palavra da vítima, em sede de crimes contra a liberdade sexual, é de vital importância e só pode ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações. A ofendida, embora bastante jovem, não titubeou em narrar os fatos de forma pormenorizada, não havendo dúvidas de que o réu abusou sexualmente dela. A incriminação feita pela vítima está respaldada pelas declarações das testemunhas - Pena mantida - Regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, § 2º, B, do CP - Recurso improvido - Decisão unânime.
(2020.02685918-94, 215.907, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-26, Publicado em 2020-11-26)

E aplicação da pena em relação ao crime de roubo no mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Não existe como fixar a pena base no mínimo legal, pois o magistrado fixou-a em 06 anos de reclusão, por valorar negativamente três circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal.

A defesa do apelante equivocadamente requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que já reconhecida e aplicada pelo magistrado, o qual reduziu a reprimenda em 1/6, perfazendo nessa fase, o
quantum
de 05 anos e 50 dias multa.

Há, porém, que ser modificada a terceira fase da dosimetria da pena, uma vez que de ofício, deve ser excluída a qualificadora do emprego de arma, não por falta de comprovação, mas porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca e como o apelante para consumar o crime se utilizou de um canivete e por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la.

Assim, como não há outras causas de aumento de pena em relação ao crime de roubo, deve-se tornar definitiva a reprimenda aplicada na segunda fase, ou seja, de 05 cinco anos de reclusão e pagamento de 50 dias multa.

Mantenho, ainda, o concurso material, aplicado na sentença condenatória, disposto no artigo 69, do CP, que somam-se as três penas, ou seja, 05 cinco anos e 04 meses de reclusão pelo estupro, 05 anos e 50 dias multa pelo roubo e 02 anos e 40 dias multa, pelo porte ilegal de arma, totalizando 12 anos, 04 meses e 90 dias multa, a ser cumprida em regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e ainda em consonância com

o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO, nas razões recursais, porém de oficio, excluo a causa de aumento referente ao emprego de arma, reduzindo, por conseguinte a pena estabelecida na sentença condenatória.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº : 0003148-12.2016.8.14.0125